Tribunal: TJMT
Processo: 1008320-44.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008320-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (PACIENTE), CINTIA RAFAELLA LESSA ARRUDA - CPF: 042.105.801-39 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (IMPETRANTE), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (PACIENTE), CINTIA RAFAELLA LESSA ARRUDA - CPF: 042.105.801-39 (ADVOGADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GLEISON DA CRUZ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS SENA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), THAMER SOUZA PEREIRA - CPF: 046.241.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANDRADE CELESTINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO INSURGENTES – CONDENAÇÃO – DIREITO DE RECORRER DA SENTENÇA EM LIBERDADE – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – RATIFICAÇÃO DE FUNDAMENTOS EXARADOS EM DECISÃO ANTERIOR – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO – RENITÊNCIA DELITUOSA CONSTATADA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ACUSADO QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CLÁUSULA
REBUS SIC STANDIBUS
– PEDIDO DE EXTENSÃO AO PACIENTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO COACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS SITUAÇÕES PESSOAIS – CONDIÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DIFERENCIADA – CONTUMÁCIA DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há carência de fundamentação quando a sentença, no ponto em que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, reporta-se aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, cujos termos satisfatoriamente demonstraram a
presença dos pressupostos autorizadores e a necessidade de resguardar a ordem pública, em vista da recidiva delituosa do paciente, observando-se ainda o
quantum
da reprimenda imposta, deixando entrever que a medida não se revela desproporcional.

Não incide o art. 580 do Código de Processo Penal, princípio da isonomia de tratamento processual, se a prisão preventiva do paciente decorreu, contrariamente ao do corréu paradigma, da necessidade para a garantia da ordem pública, considerando-se a propensão à reiteração delitiva.

Ao contrário do que se pode supor, embora os prazos processuais estejam suspensos até o próximo dia 31.5.2020, em razão da pandemia da COVID-19, as rotinas processuais e o trabalho de servidores e magistrados estão sendo realizados em sistema de teletrabalho, ou seja, o expediente de trabalho está ocorrendo e os processos de réus presos, tramitando de forma excepcional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, porque manteve a prisão preventiva do paciente ao condená-lo à pena de 8 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em razão da prática do crime previsto no art. 2º, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Conforme relatado às páginas 77-78:

“Os impetrantes aduzem, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a possibilidade da aplicabilidade das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.

Ademais, afirmam que tanto para a jurisprudência quanto para a doutrina, a simples indicação de que o réu esteve preso durante toda a instrução não constitui motivação hábil à sua manutenção no cárcere.

Destacam que o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual à do corréu Gleison da Cruz Pereira, ao qual foi assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, afirmam que o beneficiário “está preso ilegalmente, por prazo indeterminado, porquanto o Poder Judiciário de Mato Grosso suspendeu todas as sessões de julgamento e audiências, até mesmo de réus presos, em virtude da pandemia do COVID-19, não se tendo a mínima previsão de quando o recurso de apelação criminal e/ou o presente habeas corpus será levado a julgamento da respectiva Câmara Criminal”

Diante de tais asserções, postulam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (páginas 4-13)”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações solicitadas foram acostadas às páginas 84-88.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem às páginas 91-97.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020